Tribunal: TJES
Processo: 0009251-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009251-98.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO RODRIGUES CAMPOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009251-98.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES CAMPOS, ARTHUR KAYFER LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. VALIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria dos crimes de resistência e desacato, a recair sobre os ora recorrentes, bem como, do crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, deve ser preservada a condenação.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 2. Caso em que os testemunhos dos Policiais Militares são firmes e uníssonos, atribuindo aos réus a prática das condutas típicas descritas na denúncia.

Condenações mantidas. 3.
Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009251-98.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES CAMPOS, ARTHUR KAYFER LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO RODRIGUES CAMPOS e ARTHUR KAYFER LIRA, em face da sentença de fls.
48
/
55
, da
5
ª Vara Criminal de
Serra
, que julgou p
arcialmente p
rocedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
,
o primeiro, a uma pena de 8 (oito) meses de detenção (substituída por restritiva de direitos), em razão do cometimento dos

crimes definidos no artigo 329 e no artigo 331 do Código Penal; e o segundo, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois ) meses de detenção (também substituída),
pela prática d
as infrações penais
previst
as artigo 329 e no artigo 331 do Código Penal e no artigo 306, do Código de Trânsito
.

Narra a denúncia que por volta das 8h do dia 11 de julho de 2020, na Rua 14, bairro das Laranjeiras, próximo ao 6º Batalhão da Policia Militar, os denunciados acima qualificados teriam desacatado policiais militares no exercício de suas funções e, ainda, apresentado oposição violenta à execução de ato legal. Consta, ainda, que o recorrente ARTHUR KAYFER LIRA teria conduzido veículo sob a influência de álcool.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma detalhada anteriormente.

De conformidade com as razões de fls. 59/62-v, formula a defesa dos recorrentes pleito absolutório por falta de provas, sustentando a ausência de provas bastantes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais às fls. 68/72, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6703532, parecer subscrito pele Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso:

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada por meio do

Boletim Unificado de folhas 15/18, do Relatório Final da Autoridade Policial de folhas 32/39 e do laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora constante às folhas 38-verso.

A autoria, da mesma forma, encontra confirmação nos autos, notadamente, a partir das declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela prisão.

Veja-se, a propósito, que o Policial Militar Eleanderson Saraiva Pena Peres, em testemunho acostado à fl. 32, esclarece que estavam realizando a abordagem de uma pessoa, quando os recorrentes passaram a bordo de um veículo ameaçando e desacatando a guarnição, razão pela qual foram perseguidos até entrarem numa rua sem saída. Alinha que ambos resistiram à abordagem, fazendo necessário o uso de força moderada. Embora não se recordasse quais os xingamentos empregados (os quais foram posteriormente confirmados quando da leitura do depoimento prestado na Delegacia de Polícia), lembrou-se bem da resistência, considerando que ficou com o olho lesionado, necessitando de atendimento médico. Acresce, ainda, que ambos apresentavam claros sinais de embriaguez alcoólica.

Em linhas gerais, a dinâmica criminosa descrita acima foi confirmada pelo Policial Militar Ângelo Pereira dos Santos, no depoimento de fl. 185, que deixo de transcrever para evitar repetições desnecessárias. De qualquer sorte, é possível afirmar que os relatos policiais possibilitaram a obtenção de uma versão retilínea dos fatos, atribuindo aos ora recorrentes a prática das infrações penais de desacato e resistência, bem como, do crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa perpetrado por ARTHUR KAYFER LIRA.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos envolvidos na prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, devem ser preservadas as condenações.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.